Tribunal: TJSP
Processo: 2295647-72.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC – Acórdão julgando procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério do Estado de São Paulo com pedido de remoção de presos dos estabelecimentos prisionais de Franco da Rocha – Impossibilidade – Acórdão rescindendo que violou norma jurídica, o princípio da separação dos Poderes e a própria atribuição legal relativa aos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão fundamentada no art. 966, V e VII, do CPC – Acórdão julgando procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério do Estado de São Paulo com pedido de remoção de presos dos estabelecimentos prisionais de Franco da Rocha – Impossibilidade – Acórdão rescindendo que violou norma jurídica, o princípio da separação dos Poderes e a própria atribuição legal relativa aos controles e fiscalização dos estabelecimentos prisionais no Estado – Artigos 144, VI, e § 5o-A, da CF/88, e 66 da Lei no 7.210/84 (Lei de execução penal) – Precedente – Fixação do número limite de presos em dois estabelecimentos da rede que interfere diretamente na gestão do setor, desconsidera as modificações ocorridas ao longo do tempo e pode agravar o problema, uma vez que necessária a visão técnica e abrangente (de todo o sistema) para o enfrentamento da superlotação carcerária – Ação rescisória acolhida para o fim de rescindir o acórdão e, por meio de novo julgamento da causa, julgar improcedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Estado de São Paulo.